Tribunal: TJES
Processo: 0009515-47.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009515-47.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO CARLOS NUNES SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO PESSOAL. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal
contra sentença
condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, por quatro vezes, na forma do art. 71 do Código Penal, à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 30 dias-multa, em razão de roubo praticado em transporte coletivo, com emprego de arma de fogo e concurso de agentes. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, subsidiariamente o afastamento das majorantes, a redução da pena-base ao mínimo legal e o abrandamento do regime prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes de autoria e materialidade a sustentar a condenação; (ii) estabelecer se incidem as causas de aumento relativas ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo, ainda que não apreendido o artefato e não identificados os comparsas; (iii) determinar se a pena-base foi fixada com fundamentação idônea; (iv) verificar a possibilidade de abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitiva restam comprovadas pelo boletim unificado, autos de apreensão e entrega, autos de reconhecimento pessoal e fotográfico e, sobretudo, pelos depoimentos firmes e coerentes das vítimas, colhidos sob o crivo do contraditório.

A palavra da vítima, em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, possui especial relevância probatória quando harmônica com os demais elementos dos autos, legitimando a condenação.

O reconhecimento do réu pelas vítimas, sem hesitação, aliado à habilitação de linha telefônica em seu nome em aparelho subtraído dias após o crime, constitui elemento robusto de corroboração da au
toria.

A alegação de impossibilidade temporal para a prática do delito não se sustenta, pois o intervalo de aproximadamente uma hora e cinquenta minutos entre a soltura e o crime é compatível com o deslocamento e execução da empreitada, cabendo à defesa o ônus de comprovar o álibi, nos termos do art. 156, do CPP.

A majorante do emprego de arma de fogo incide independentemente da apreensão e perícia do artefato, desde que comprovado seu uso por outros meios idôneos de prova, como os depoimentos das vítimas.

A causa de aumento relativa ao concurso de pessoas prescinde da identificação formal de todos os coautores, bastando a demonstração da atuação conjunta e comunhão de desígnios.

A exasperação da pena-base com fundamento genérico nos vetores motivos, circunstâncias e consequências do crime revela-se inadequada, por se apoiar em elementos inerentes ao tipo penal e já valorados como majorantes, impondo a redução da pena-base.

Mantidas as causas de aumento e a continuidade delitiva, a pena definitiva supera 8 anos de reclusão, o que impõe o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2º, “a”; 59; 71; 157, § 2º, II, e § 2º-A, I. CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-AREsp 3.018.548/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 16/12/2025, DJe 24/12/2025; STJ, AgRg-REsp 2.004.417/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 09/08/2022, DJe 16/08/2022; STJ, AgRg-AgRg-AREsp 2.517.258/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 20/03/2025, DJe 26/03/2025; STJ, AREsp 2.581.976/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 26/11/2024, DJEN 06/12/2024; TJES, APCr 0002388-29.2020.8.08.0048, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, publ. 02/02/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0009515-47.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO CARLOS NUNES SANTOS

Advogado(s) do reclamante: DANIEL LEOPOLDINO OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação criminal interposto por
João Carlos Nunes Santos
em face da sentença proferida pelo
Magistrado
da 1ª Vara Criminal d
e
Serra/ES, constante no
id.
16028059.

A denúncia, oferecida pelo Ministério Público de 1º grau, narra os fatos nos seguintes termos,
in verbis
:

Segundo o inquérito policial anexo, no dia.10 de maio de 2022, as 20 horas e 40 minutos, na BR 101, na altura do bairro Carapina, Serra/ES, o denunciado, acima qualificado, juntamente com outros três indivíduos não identificados subtraíram, mediante o uso de uma submetralhadora de fabricação caseira, um aparelho celular de marca Samsung, modelo A52s, de cor Preta, um aparelho celular de marca Motorola 6, um aparelho celular da marca LG, modelo K7, uma mochila com alguns cartões e documentos e um aparelho celular da marca Motorola, modelo Edge, das vítimas Elias Cantão Alvarenga, Rodrigo. Rodrigues Freitas, Cristina Matos Santos e Ana Karolina Silva Coutinhb, conforme declarações das vítimas e auto de apreensão acostado a fl. 78.

Aflora o caderno investigativo que o denunciado, no dia dos fatos, adentrou em um transporte coletivo da Empresa Transcol da linha 508, que faz a rota Terminal de Itaparica x Terminal de Laranjeiras, em que também estavam as vítimas.

Emerge do caderno inquisitivo que veículo de transporte coletivo pela BR 101, quando o denunciado e mais três indivíduos embarcaram no ônibus, pularam a roleta e quando o veículo se aproximava do bairro José de Anchieta, os indivíduos, sendo que um deles portava uma submetralhadora de fabricação caseira, anunciaram o assalto e subtraíram diversos bens das vítimas.

Consta ainda dos autos que um dos passageiros gritou para que o motorista do ônibus parasse e abrisse a porta do coletivo, momento em que um dos assaltantes efetuou alguns disparos q atingiram o para-brisa, o letreiro, o teto é um ferro localizado próximo a porta dos passageiros, após os disparos os autores empreenderam fuga.

Ocorre que ao serem ouvidas em sede policial, através de fotografia, reconheceram o denunciado como sendo um dos autores do roubo do qual foram vítimas, sendo ele a pessoa que portava a arama de fogo e efetuou o disparo dentro do coletivo.

Segundo investigações foi apontado que o telefone subtraído da vítima Cristina Matos Santos a foi cadastrado na empresa vivo em nome do denunciado. Ouvido pela autoridade policial, o denunciado alegou que teria ganho tal aparelho de presente de um amigo, de nome Vinicius, muito tempo antes data em que ele foi subtraído, em que pese, os registros apontem que tal parelho foi cadastrado em seu nome apenas três (03) dias do fato.

Em decorrência da conduta delitiva acima narrada e após o regular desenvolvimento do processo, o magistrado de primeiro grau condenou o apelante pelas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I (quatro vezes), na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, à pena total de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 30 (trinta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Irresignado com o teor da condenação, o apelante apresentou suas razões recursais no id. 16173858, pleiteando a absolvição por insuficiência de provas, com base na tese de negativa de autoria e aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, alicerçada em suposta impossibilidade temporal para o cometimento do crime.

Subsidiariamente, requer o afastamento das causas de aumento de pena relativas ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo, previstas respectivamente no artigo 157, § 2°, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal. Outrossim, postula o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal e, por fim, o abrandamento do regime prisional fixado.

Demonstrados resumidamente os fatos e as teses jurídicas suscitadas, passo a exarar a devida fundamentação, analisando inicialmente o pedido de absolvição, sob a alegação de ausência de suporte probatório para a condenação.

Pois bem. Após detida análise do caderno processual, entendo que o pedido de absolvição não merece prosperar, eis que os elementos de prova colhidos na fase investigativa e judicial são robustos e suficientes para embasar a condenação do réu nos termos proferidos na r. sentença objurgada.

Isso porque, a materialidade e a autoria delitiva encontram-se devidamente comprovadas pelo Boletim Unificado (fls. 09/15 no id. 16026775), Auto de Apreensão (fl. 25 no id. 16026775), Auto de Entrega (fl. 34 no id. 16026775), Autos de Reconhecimento de pessoa de forma direta (fls. 73/74 e 75/76 no id. 16026775), e, sobretudo, pela prova oral produzida em juízo, que confirmou todos os elementos coletados na fase extrajudicial.

Nesse particular, os depoimentos das vítimas, ratificados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são convergentes e detalhados, afastando qualquer dúvida razoável sobre a autoria e a dinâmica delitiva. Senão, vejamos:

A primeira vítima,
Rodrigo Rodrigues Freitas
, inquirida em juízo (termo de audiência no id. 16028048), descreveu detalhadamente o decorrer dos fatos, afirmando o seguinte:

Que, por volta do horário mencionado, um grupo de quatro indivíduos, entre eles o réu, entrou no transporte, pulando a roleta e conversando normalmente. Que ao se aproximarem de Jardim Tropical, os jovens anunciaram o assalto e se dirigiram para a parte da frente do ônibus. Que o depoente afirmou que já havia pegado o celular para entregar, mas o assaltante, além de levar seu celular, também pegou sua mochila, que estava em seu colo. Que ouviu um grito vindo da frente, seguido por um disparo e todos no ônibus se assustaram e se abaixaram, não conseguindo ver mais nada. Que antes de fazer a curva para entrar na Spell Shelly, os assaltantes desceram e fugiram.
Que visualizou o acusado passando por ele, portando algo metálico, mas não conseguiu identificar de imediato que se tratava de uma arma
. Que os criminosos tentaram usar seus cartões, tendo sucesso apenas com um cartão de valor menor, pois os demais já estavam bloqueados.
(id. 16028059).

Na sequência, o ofendido
Elias Cantão Alvarenga
, também em juízo (ermo de audiência no id. 16028048), prestou a seguinte declaração,
in verbis
:

Que ao voltar do trabalho, o réu e mais três amigos entraram no coletivo. Perto do supermercado EPA em Laranjeiras, anunciaram o assalto e, em seguida, desceram levando os pertences dos passageiros. Que, dias depois, seu celular foi recuperado pela polícia.
Que sobre o acusado, ele estava armado, gritando a todo momento e atirando para a frente do ônibus. Que reconheceu o réu com toda certeza
.
(id. 16028059).

Por sua vez, a ofendida
Cristina Matos Santos
, em seu depoimento judicial (termo de audiência no id. 16028048), afirmou que tinha certeza da participação do réu no crime, pois olho diretamente para ele no dia dos fatos. Confira-se:

Que ao sair do terminal de Carapina e já na BR, alguns indivíduos entraram no ônibus pulando a roleta. Que em seguida, um rapaz pediu que entregassem as bolsas, ameaçando atirar. Que no momento em que o motorista reduziu a velocidade, a testemunha afirmou que dispararam. Q
ue conseguiu identificar o réu na delegacia, mencionando que ele estava mais bronzeado, e que tinha certeza de que era ele, pois olhou diretamente para o atirador
.
(id. 16028059).

A propósito, acerca da importância da palavra da vítima em crimes patrimoniais, haja vista que muitas vezes são as únicas testemunhas, colaciono nos autos assente entendimento jurisprudencial:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO E AFASTAMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS. SÚMULA Nº 7/STJ. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. SÚMULA Nº 231/STJ. CONSUMAÇÃO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA AMOTIO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. [...] 4.
A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio praticados na clandestinidade, possui especial relevância probatória, especialmente quando firme e coerente com a dinâmica dos fatos e corroborada por outras provas, como os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados
. [...]. (STJ; AgRg-AREsp 3.018.548; Proc. 2025/0305875-0; BA; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 16/12/2025; DJE 24/12/2025).

Não fosse o bastante, a dinâmica delitiva foi ainda corroborada pelas declarações do motorista do coletivo, Paulo Valladares da Silva às fls. 39/41,
que
na
fase investigativa
relatou que após os assaltantes anunciarem o roubo e determinarem que ele reduzisse a velocidade, parte deles permaneceu nos fundos do ônibus recolhendo os pertences dos passageiros. Contou, que ao ser solicitado por um dos passageiros, abriu as portas do meio e dos fundos do coletivo, mas manteve a porta da frente fechada, momento em que o assaltante armado disparou a arma, atingindo partes do ônibus próximas ao motorista, o que causou pânico entre as vítimas. Relatou, por fim, que após os tiros, os assaltantes fugiram. O motorista também afirmou que todos os assaltantes eram homens jovens e de estatura baixa.

Portanto, note-se que a prova oral colhida, consubstanciada nos depoimentos das vítimas e corroborada pelo relato do motorista do coletivo, revelou-se clara, firme e coerente, descrevendo com riqueza de detalhes a dinâmica delitiva no interior do transporte coletivo.

Nesse sentido, ainda, os relatos dos ofendidos foram confirmados pelos autos de reconhecimento pessoal e fotográfico, nos quais
as vítimas apontaram, sem hesitação, o apelante como o agente que, portando uma submetralhadora de fabricação caseira e agindo com extrema agressividade, exercia a grave ameaça e comandava a subtração dos bens
, conferindo lastro probatório suficiente para a manutenção do édito condenatório.

Noutro giro, no que diz respeito à tese defensiva de negativa de autoria, alicerçada na suposta impossibilidade temporal para o cometimento do delito, também não se sustenta.

Isso pois, o lapso temporal de aproximadamente uma hora e cinquenta minutos entre a soltura do recorrente do Centro de Detenção Provisória da Serra (18h50min) e a prática do roubo (20h40min) mostra-se plenamente compatível com o deslocamento e a execução da empreitada criminosa na mesma comarca, considerando que se trata de crime patrimonial perpetrado em via pública contra transporte coletivo, não se exige sofisticado planejamento prévio ou longos preparativos que demandem dias de antecedência, bastando a reunião de vontades e a ocasião propícia.

Portanto, a alegação de inexistência de tempo hábil para a prática do delito configura álibi desprovido de comprovação concreta, cujo ônus probatório incumbia exclusivamente à defesa, nos termos do art. 156, do Código de Processo Penal, não tendo logrado demonstrar qualquer impossibilidade física ou material de o recorrente encontrar-se no local dos fatos no momento da empreitada criminosa.

E não é só. Não fosse suficiente toda prova já apresentada, é imperioso ressaltar que logo após a prática delitiva,
o apelante habilitou uma linha telefônica registrada em seu nome em um dos aparelhos celulares subtraídos durante a ação criminosa, circunstância que reforça de maneira contundente o vínculo entre o recorrente e o delito, corroborando a autoria delitiva
.

Assim, em que pese a negativa de autoria do recorrente, sua versão se apresenta isolada e dissociada do conjunto probatório, revelando-se mera tentativa de suscitar dúvida artificial com o objetivo de alcançar a absolvição, intento que não prospera diante da convergência, firmeza e coerência das provas produzidas, as quais demonstram, de forma inequívoca, a prática delituosa e a efetiva participação do réu, razão pela qual
não há que falar em absolvição por insuficiência probatória, ante a solidez do acervo acusatório
.

Prosseguindo,
passo à
análise dos pedidos referentes à dosimetria da pena
.

N
o que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal,
não é uma operação aritmética
, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um

exercício de discricionariedade vinculada
, que deve sempre se pautar em motivação idônea
e
ter como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

Na primeira fase da dosimetria, o magistrado
a quo
considerou desfavoráveis ao apelante as circunstâncias judiciais de culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, fixando a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, considerando que a pena em abstrato para o crime previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal, varia de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e multa.

A respeito da
culpabilidade
, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
no sentido de que a conduta do apelante denota um maior grau de reprovabilidade, considerando que “
o crime foi praticado momento depois do réu ganhar a liberdade
", circunstância que extrapolou o ordinário do tipo penal, revelando uma intensa reprovabilidade de sua conduta e desrespeito às normas penais e à oportunidade de ressocialização.

Em contrapartida, no que concerne aos
motivos
,
circunstâncias
e
consequências do crime
, a fundamentação utilizada na sentença se revela genérica e, em sua maioria, inerente ao próprio tipo penal de roubo, não indicando elementos que justifiquem a exasperação da pena-base para além do mínimo legal.

Isso pois, a sentença mencionou que "
os motivos e as circunstâncias não são de modo a favorecê-lo"
, e que "
as consequências do crime foram graves, posto que foi necessária a intervenção da Polícia e ainda o enorme pavor sofrido, mormente pelo fato do réu no momento do fato ter praticado o crime com uma submetralhadora e mesmo por ter efetuado um disparo visando a consumação do delito”
, situações que não apontam circunstâncias excepcionais que extrapolem a gravidade intrínseca ao crime de roubo, já que o temor e a intervenção policial são elementos típicos do delito, e o emprego de arma já é considerado como majorante na terceira fase da dosimetria.

Nesse sentido, conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 171, §4º, DO CP. BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação
. [...] 6. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-REsp 2.004.417; Proc. 2022/0157205-9; MT; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 09/08/2022; DJE 16/08/2022)".

Portanto, diante da fundamentação genérica para os vetores de motivos, circunstâncias e consequências do crime, entendo que a pena-base deve ser reduzida, mas não ao mínimo legal, considerando a culpabilidade desfavorável.

Assim, atento aos parâmetros utilizados pelo magistrado
a quo
em primeiro grau de jurisdição, a fim de não incorrer em
reformatio in pejus
, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos e 0
3
(
três)
meses de reclusão
, e 15 (quinze) dias-
multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos
.

Na segunda fase da dosimetria, não foram reconhecidas atenuantes ou agravantes, mantendo-se a pena provisória no mesmo patamar.

Na terceira fase, foram reconhecidas as causas de aumento de pena relativas ao emprego de arma de fogo de uso restrito e ao concurso de pessoas, respectivamente previstas no § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do art. 157 do Código Penal), bem como a continuidade delitiva (art. 71, do Código Penal, por quatro vezes).

Nesse ponto,
a defesa pleiteia o afastamento das majorantes relativas ao emprego de arma de fogo, considerando a ausência de apreensão do artefato, bem como de concurso de agentes, uma vez que os coautores não foram identificados
.

Todavia, melhor sorte não assiste à defesa, pelas razões a seguir expostas.

Inicialmente, quanto à majorante relativa ao emprego de arma de fogo, o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma para a incidência da causa de aumento, desde que sua utilização seja comprovada por outros meios de prova, como o depoimento das vítimas, o que ocorre
in casu,
em que a
s testemunhas foram categóricas ao afirmar a visualização da arma e os disparos efetuados.

A propósito, vejamos jurisprudência nessa linha intelectiva:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ROUBO MAJORADO. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS CORROBORADOS PELOS DOS POLICIAIS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] 6.
A jurisprudência do STJ dispensa a apreensão e perícia da arma de fogo para aplicação da majorante, desde que existam outros elementos de prova que demonstrem seu uso no delito, como, no presente caso, o depoimento judicial das vítimas no sentido de que o agravante portava arma de fogo enquanto instrumento de ameaça para a perpetração criminosa
. [...] (STJ; AgRg-AgRg-AREsp 2.517.258; Proc. 2023/0431019-4; RN; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 20/03/2025; DJE 26/03/2025).

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, II E §2º-A, I, CP. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. 1. Pleito absolutório. provas suficientes de materialidade e autoria. 2. Causa de aumento. concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. prova suficiente. 3. Emprego de arma. desnecessidade de apreensão e perícia. 4. Recursos conhecidos e parcialmente providos. 1. Havendo prova robusta da materialidade e da autoria delitiva, correta a manutenção do provimento condenatório. conforme compreensão do Superior Tribunal de Justiça, a palavra da vítima nos crimes patrimoniais assume especial relevância, sendo idônea para fundamentar a condenação criminal, especialmente quando descreve de forma detalhada e nítida o fato criminoso e mostra-se consentânea com as demais provas dos autos. caso em que o relato prestado pelo ofendido mostra-se rico no detalhamento da dinâmica delitiva e está corroborado por elementos de prova catalogados na instrução criminal. 2. Provado que os apelantes, em unidade de desígnios e fazendo uso de arma de fogo para ameaçar a vida do ofendido, realizaram a subtração de vários bens móveis, correta a condenação no crime aludido no artigo 157, §2º, inciso II e §2ª-a, inciso I, do Código Penal. 3.
Consoante compreensão firmada pelas cortes superiores, o reconhecimento da circunstância majorante relacionada com o emprego de arma de fogo dispensa a apreensão e perícia do armamento, bastando que esteja demonstrada por outros meios de prova idôneos, no que se inclui o depoimento da vítima, como ocorreu, na presente hipótese
. 4. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES; APCr 0002388-29.2020.8.08.0048; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Publ. 02/02/2024).

De igual forma, no que diz respeito à majorante do concurso de pessoas, é pacífico o entendimento de que, para sua incidência, basta a comprovação da atuação conjunta de dois ou mais agentes, ainda que nem todos sejam identificados, não sendo necessária a prática de atos executórios por ambos. Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. DECOTE DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES. COAUTOR NÃO IDENTIFICADO. PROVAS DOS AUTOS DEMONSTRA A PARTICIPAÇÃO DE CORRÉU AINDA QUE NÃO IDENTIFICADO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. [...] 5.
A qualificadora do concurso de agentes está adequadamente fundamentada pelos depoimentos das vítimas, que indicam a participação de um comparsa que aguardava o réu para a fuga. O Tribunal de origem considerou a coautoria configurada pela comunhão de desígnios entre o réu e o terceiro envolvido
. 6. A alegação de insuficiência probatória foi rebatida com base no entendimento consolidado pelo STJ, no sentido de que o reconhecimento do concurso de agentes prescinde da identificação formal de todos os coautores, bastando a demonstração de colaboração no cometimento do crime. [...] (STJ, AREsp n. 2.581.976/ES, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 6/12/2024).

Assim, incabível o acolhimento do pleito defensivo de afastamento das causas de aumento de pena prevista no
art. 157, § 2º,
inciso
II e, § 2º-A, I, (04 vezes), do Código Pen
al.

Portanto, presente as causas de aumento de pena de concurso de pessoas, emprego de arma de fogo, e, ainda, a continuidade delitiva, mantenho o aumento procedido em primeiro grau de jurisdição, de modo que dobro a pena-base
,
e
estabeleço como definitiva para cumprimento de José Carlos Nunes Santos a pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, e 30 (trinta) dias-
multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos
.

Por fim, a defesa pleiteia o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena. No entanto, o montante da pena privativa de liberdade definitiva é superior a 8 (oito) anos, o que impõe a fixação do regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para
readequar a pena-base
, afastando a valoração negativa dos vetores de motivos, circunstâncias e consequências do crime, por fundamentação genérica, mantendo os demais termos da r. sentença.

É como voto.

Vitória, 20 de fevereiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)